Tribunal: TJDFT
Processo: 0001762-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001762-60.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMEN LUCIA MONTEIRO CUNHA SOUTO, JOSE EMIVALDO GOMES DE AGUIAR, MARCOS ANTONIO FERREIRA, ROBERTO NASCIMENTO GOMES, FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS, GILVANETE CARMEM BARBOSA DA SILVA LOPES, JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA, JONNATAS BELCHIOR PEREIRA JORGE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS receba o crédito conciliado no acordo direto. Intime-se o credor FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS sobre a expedição do alvará. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac